Tribunal: TJSP
Processo: 3006007-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares e pensionistas. Quinquênios e sexta-parte. Cálculos do Estado agravante não contemplam correção monetária pelo IPCA-E para todo o período. Sem evidência de incorreção nos cálculos dos agravados, com correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela Lei 11960/2009 e ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3o, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares e pensionistas. Quinquênios e sexta-parte. Cálculos do Estado agravante não contemplam correção monetária pelo IPCA-E para todo o período. Sem evidência de incorreção nos cálculos dos agravados, com correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela Lei 11960/2009 e ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Recurso não provido.